Tribunal: TJMT
Processo: 1027847-48.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027847-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 23.691.899/0001-31 (APELADO), BRUNA MASSOCHINI DA ROSA - CPF: 025.205.510-11 (ADVOGADO), LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 23.691.899/0002-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-
DIFAL
. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONVÊNIO ICMS N
.
52/91. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CARGA TRIBUTÁRIA LIMITADA. ILEGALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária e
recurso de
apelação cível interpost
o
contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer a inexigibilidade da cobrança do ICMS-
D
IFAL
nos moldes adotados pelo
F
isco e determinar a readequação da base de cálculo conforme o Convênio ICMS n
.
52/91.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para questionar a metodologia de cálculo do ICMS-
D
IFAL
; (
ii
) saber se decreto estadual pode estabelecer metodologia de cálculo incompatível com os limites do Convênio ICMS n
.
52/91.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança é cabível quando a controvérsia é exclusivamente jurídica e os fatos estão demonstrados por prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória.

4.
O Convênio ICMS n
.
52/91, por força da LC n
.
24/1975, possui status de norma complementar e prevalece sobre decreto estadual, sendo ilegal a exigência de ICMS-
D
IFAL

em patamar que desconsidere o tributo recolhido na origem e supere a carga total fixada para as operações internas.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
"O Convênio ICMS n
.
52/91, dotado de
status
de norma complementar, prevalece sobre decretos estaduais, sendo ilegal a metodologia de cálculo do ICMS-
D
IFAL

que desconsidere o tributo recolhido na origem e imponha carga tributária total superior ao limite
estabelecido
"

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2º, XII,
g
; LC n. 24/1975, art. 1º, parágrafo único, I; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; Convênio ICMS n
.
52/91, Cláusulas Primeira e Quinta; Decreto Estadual n
.
1.353/2012.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007958-55.2016.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.11.2021; TJMT, N.U 1025695-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.4.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença
(Id. 326751863)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1027847-48.2023.8.11.0041 impetrado por
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
, concedeu a segurança pleiteada para reconhecer a inexigibilidade da cobrança do ICMS-
DIFAL

nos moldes exigidos pela autoridade impetrada e determinar a readequação da base de cálculo para a correta fruição do benefício previsto no Convênio ICMS n
.
52/91.

Como causa de pedir recursal, sustenta
a parte apelante
, preliminarmente, a inadequação da via eleita,
sob
o argumento de que a pretensão demandaria dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

No mérito, defende a ausência de direito líquido e certo da impetrante e a impossibilidade de o Judiciário revisar a base de cálculo do ICMS-
D
IFAL
, sob pena de invasão de competência reservada ao legislador e ao regulador tributário.

A parte apelada apresentou contrarrazões
no Id. 326751873,
pugnando pelo não provimento do recurso
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
nã
o
provimento do recurso e,
em sede de remessa necessária
, pela ratificação da sentença
(
Id. 344608386
).

É o relatório.

V O T O — PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte
apelante suscita a inadequação da via mandamental,
sob
o argumento de que a pretensão demandaria dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

O mandado de segurança é a via adequada para a proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato de autoridade pública, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n
.
12.016/2009, sendo certo que a exigência de prova pré-constituída não pressupõe complexidade fática, mas tão somente que os elementos necessários ao deslinde estejam suficientemente documentados nos autos.

No caso, a impetrante trouxe prova documental de sua sujeição ao ICMS-
D
IFAL
, do enquadramento do produto na NCM n
.
8465.99.00 e da existência do benefício conveniado, de modo que a discussão é inteiramente jurídica, consistente em aferir se a metodologia de cálculo adotada pelo Fisco está ou não em conformidade com o Convênio ICMS n
.
52/91, sendo desnecessária, portanto, qualquer dilação probatória.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O — MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 326751863) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1027847-48.2023.8.11.0041 impetrado por
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
, concedeu a segurança pleiteada para reconhecer a inexigibilidade da cobrança do ICMS-
DIFAL
nos moldes exigidos pela autoridade impetrada e determinar a readequação da base de cálculo para a correta fruição do benefício previsto no Convênio ICMS n. 52/91.

Pois bem.

A controvérsia se refere à redução da base de cálculo do ICMS-
Difal
incidente sobre operações interestaduais de máquinas e equipamentos industriais classificados na NCM n
.
8465.99.00, sujeitas ao benefício de redução da base de cálculo previsto no Convênio ICMS n
.
52/91.

A Lei Complementar n
.
24/1975 é expressa ao dispor que:

"Art. 1º — As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único — O disposto neste artigo também se aplica:

I —
à
redução da base de cálculo;"

O dispositivo confere ao Convênio ICMS n
.
52/91 o
status
de norma complementar em relação aos benefícios fiscais que concede, tornando-o insuscetível de ser afastado ou esvaziado por ato normativo estadual de hierarquia inferior.

O Convênio ICMS n
.
52/91, em sua Cláusula Primeira, estabelece que nas operações interestaduais de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste com destino à Região Centro-Oeste, a carga tributária efetiva é de 5,14%, e de 8,80% para as operações internas com os produtos do Anexo I. Já a Cláusula Quinta determina que

"Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas Cláusulas primeira e segunda para as respectivas operações internas."

A norma é clara: a carga tributária total da
operação
,
compreendendo
o ICMS recolhido na origem e o
diferencial de alíquota
devido ao destino
,
não pode ultrapassar o percentual estabelecido para as respectivas operações internas, fixado em 8,80% para o produto em análise.

Tendo sido recolhido 5,14% no Estado de origem (Santa Catarina), remanesce ao Estado de Mato Grosso apenas a tributação de 3,66% a título de
diferencial de alíquota
, de modo que a exigência de percentual superior, que desconsidere o imposto já recolhido na origem, implica necessariamente em extrapolação do limite conveniado e em cobrança indevida ao contribuinte.

É exatamente o que ocorre no caso dos autos. O Decreto Estadual n. 1.353/2012, ao adotar metodologia de cálculo que ignora o tributo recolhido na origem e aplica a carga tributária de forma que resulta em ônus total superior a 8,80%, contraria frontalmente o comando da Cláusula Quinta do Convênio, incorrendo em flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado
desta e.
Corte:

"Este Sodalício vem entendendo pela ilegalidade do Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975."

(TJMT — N.U 1007958-55.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2021,
publ
. DJE 16.12.2021)

"Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada, tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.º 1.353/2012."

(TJMT — N.U 1025695-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.4.2024,
publ
. DJE 2.5.2024)

Por fim, a alegação de invasão de competência regulatória também não prospera, pois ao determinar a correta aplicação do Convênio, o Judiciário exerce controle de legalidade, função que lhe é própria, sem legislar nem regulamentar, limitando-se a garantir que a exação fiscal se mantenha nos limites que os próprios Estados pactuaram no âmbito do CONFAZ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e
RATIFICO
a sentença em sede de remessa necessária.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026